Tribunal: TJBA
Processo: 8016896-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016896-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZULEIDE REIS ARAUJO

Advogado(s)
:
YAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA PAZ, ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Dano Moral por Cobrança Indevida de Tarifas Bancárias, por meio da qual o Juízo de origem deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, reduzindo as custas iniciais em 90% e autorizando o parcelamento do saldo remanescente em 3 parcelas mensais e consecutivas. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e requer a concessão integral da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para justificar a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, ou se deve ser mantido o deferimento parcial do benefício diante da insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que impeçam a formação de convicção segura acerca da alegada incapacidade financeira.

O magistrado pode indeferir ou deferir parcialmente o benefício da gratuidade quando os documentos apresentados não forem suficientes para comprovar a efetiva hipossuficiência econômica da parte requerente.

No caso concreto, a agravante apresentou apenas documento de identificação, comprovante de residência, procuração e extratos bancários, sem juntar comprovantes de renda, contracheques, declaração de imposto de renda, extrato previdenciário ou outros elementos aptos a demonstrar sua situação financeira global.

A insuficiência do conjunto probatório impede a concessão integral do benefício, sendo legítima a solução intermediária adotada pelo Juízo de origem, que reduziu significativamente as custas processuais e autorizou o parcelamento do saldo remanescente, em observância ao princípio do acesso à justiça.

A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a declaração de hipossuficiência não dispensa a apresentação de substrato documental mínimo apto a demonstrar a situação econômica da parte no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de comprovação da alegada insuficiência financeira.

A concessão integral da gratuidade de justiça exige substrato documental apto a permitir a aferição da situação econômica da parte requerente.

O deferimento parcial da gratuidade de justiça, com redução e parcelamento das custas processuais, constitui medida legítima quando os elementos probatórios são insuficientes para justificar a concessão integral do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §3º, e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1259549/RJ. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005408-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, publ. 27.08.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062890-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 31.03.2025.